Tribunal: STF
Processo: ARE 1579083
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 140, fl. 1):



    APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PRELIMINAR DE ILICITUDE DE PROVAS - REJEIÇÃO - MÉRITO - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI 11.343/06 - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS POR PROVAS PRODUZIDAS EM CONTRADITÓRIO JUDICIAL - ENTORPECENTES COM DESTINAÇÃO MERCANTIL - CONDENAÇÃO MANTIDA - DOSIMETRIA - REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL - DESCABIMENTO - VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MODULADORES DO ARTIGO 42 DA LEI Nº 11.343/06 - FRAÇÃO REFERENTE À MINORANTE PREVISTA NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI 11.343/06 - MAJORAÇÃO PARA AFASTAR BIS IN IDEM - ABRANDAMENTO DO REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - NECESSIDADE. - Não procede a alegação de ilicitude de provas por violação de domicílio, pois além de o acusado se encontrar em estado de flagrância, o acervo probatório demonstra que a entrada dos policiais militares na residência foi autorizada por morador. - Comprovadas a vinculação das drogas com o apelante e a destinação mercantil do entorpecente, através de elementos produzidos em contraditório judicial, impõe-se a manutenção da condenação pelo crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. - A valoração negativa da quantidade do entorpecente, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06, obsta a redução da pena-base para o mínimo legal. - Sedimentado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que configura bis in idem considerar a quantidade e a natureza de drogas para elevar a pena-base e, pelos mesmos fundamentos, modular a fração da minorante prevista no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, imperativa a modificação por esta instância revisora, para que na terceira fase da dosimetria a reprimenda seja reduzida na fração máxima de 2/3. - Concretizada a pena em patamar inferior a quatro anos e se tratando de acusado primário, o regime inicial deve ser abrandado para o aberto, nos termos do artigo 33, §2º, “c”, do Código Penal. - Cabível a substituição da sanção corporal por penas restritivas de direitos, diante do preenchimento dos requisitos elencados no artigo 44 do Código Penal.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente, KEVIN MARDONY ALVES, foi condenado às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 583-dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (Doc. 107).



    O TJMG deu parcial provimento ao recurso de Apelação para “modificar a fração da causa de diminuição de pena para a máxima de 2/3, para afastar o bis in idem, restando o acusado condenado à pena total de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais o pagamento de 233 dias-multa, na fração unitária mínima, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, pelo tempo da condenação”(Doc. 140, fl. 18).



    Inconformada, a defesa, com amparo no art. 102, III, “a” da Constituição Federal, interpôs Recurso Extraordinário, no qual alega que o acórdão violou o art. 5º, XI da CF/88 (Doc. 162).



    Nas razões recursais, aduz que “conforme evidenciado no arcabouço probatório, tem-se a nulidade insanável em razão do ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial, fundada razão ou comprovação inequívoca de consentimento dos moradores, sendo que todas as provas colhidas a partir do arbitrário ingresso na residência são ilícitas nos termos do art. 157 do CPP, por violação a norma constitucional prevista no art. 5º, XI, da CR/88” (Doc. 162, fl. 10). 



    Alega que “a informante KELLEN ROBERTA ALVES afirma em seu depoimento prestado em contraditório judicial (PJE Mídias – a partir de 18:09 do audiovisual) que os Policiais Militares adentram na residência por uma denúncia de celular roubado, cujo sinal havia dado naquela residência” (Doc. 162, fl. 11). 



    Segundo diz, “[n]a insuficiência de elementos para comprovação da legitimidade do ingresso na residência, tem-se evidenciada ofensa a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio” (Doc. 162, fl. 12). 



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário, com a (Doc. 162, fl. 13):



     reforma do acórdão recorrido, garantindo a aplicação do direito positivo em sua exatidão, respeitando o entendimento doutrinário e jurisprudencial, para garantir a concreta incidência do princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio previsto no art. 5º, XI, da CR/88.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso ao fundamento de que a análise das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e de provas, o que é inviável na presente sede recursal (Doc. 167).



    No Agravo interposto, o recorrente refuta o óbice apontado, reiterando os argumentos do Recurso Extraordinário (Doc. 178).



    Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 149), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 157). Houve a interposição de Agravo (Doc. 172), o qual foi conhecido, mas desprovido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 211). Interposto agravo, foi este desprovido (Doc. 222), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 229).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Estes foram os fundamentos do acusado para sustentar a presença do referido requisito (Doc. 162, fls. 4-6):



    2. PRELIMINAR - DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL – ART. 102, § 3º, CR/88. 



    Quanto à exigência da repercussão geral da questão discutida no recurso extraordinário, esta foi implementada através da Emenda Constitucional de nº 45, que inseriu o parágrafo 3º. ao art. 102 da Constituição Federal, que assim dispõe: Art.102, § 3º, CR/88 - No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros. (Incluída pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004). Na presente demanda se repercute a questão constitucional, de forma geral, na afronta direta à garantia constitucional do princípio da presunção de inocência, positivada como clausula pétrea no art. 5º, XI, da Constituição Federal. 



    Este Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280), que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). 



    A repercussão geral resta demonstrada nesta ação penal, sendo o recurso admissível sob o crivo dos requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade exigidos no Capítulo V, artigos 321 e seguintes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, visto que a matéria discutida importa na garantia da inviolabilidade do domicilio contra o ingresso arbitrário realizado sem junta causa consubstanciada em elementos objetivos, seguros e racionais, que justifiquem a supressão da norma constitucional. O direito à inviolabilidade de domicílio é direito fundamental, elementar a dignidade da pessoal humano, sendo salvaguardado em diversos catálogos constitucionais de direitos e garantias fundamentais, a exemplo da Convenção Americana de Direitos Humanos, cujo art. 11.2, destinado, explicitamente, à proteção da honra e da dignidade, assim dispõe: “Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada, em sua família, em seu domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra ou reputação.” 



    Apreciando a repercussão geral da matéria constitucional debatida, para o seu reconhecimento, faz-se necessário abranger o binômio relevância/transcendência; nesta demanda, releva-se a questão constitucional quando se origina de expressa violação do princípio fundamental da inviolabilidade do domicilio. 



    Quanto à transcendência da matéria constitucional, apresenta-se qualitativa, na medida em que a questão constitucional debatida ultrapassa o interesse individual do réu, cuidando-se de resguardar os princípios constitucionais inerentes a dignidade da pessoa humana. 



    A obtenção de provas com a supressão do direito a inviolabilidade do domicilio, evidenciado nesta ação penal, afronta princípio fundamental garantido na Constituição Federal, afastando o processo penal da unicidade do ordenamento jurídico. O Processo Penal, na conjuntura constitucional e do atual Estado Democrático de Direito, não pode desempenhar exclusivamente a função de instrumento da pretensão punitiva, portarse-á como o limitador do poder estatal e garantidor do indivíduo a ele submetido.



    Com rigor, na atual conjuntura constitucional do processo penal, a sobreposição do poder punitivo estatal somente é legítima se o processo atender as garantias individuais com a análise do caso concreto em conformidade com a lei, com a realidade social e com a Constituição Federal. 



    Por fim, para que a constitucionalização do processo penal, especialmente na apreciação de autoria e materialidade de tipo penal, migre do campo ficto doutrinário para a prática forense, há que se interpretarem, na máxima efetividade, as garantias constitucionais inerentes ao processo penal. 



    Portanto, tratando-se de violação a princípio erigido como garantia constitucional, sendo que restam demonstradas, na forma supracitada, a relevância e transcendência da questão constitucional e, conforme exaustivamente sustentado, imprescindível o reconhecimento da Repercussão Geral deste Recurso Extraordinário, com a sua devida apreciação pelo Supremo Tribunal Federal. 



    Em que pese o esforço argumentativo, entendo não ter havido a demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recursos Extraordinário.



    Além disso, o preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico:



    “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar.”



    A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder salvo excepcionalmente à persecução penal do Estado.



    No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.



    Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).



    Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO,



    "a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito 'residência' e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).



    Os direitos à intimidade e à vida privada consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.



    O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).



    Não há dúvidas, portanto, que encontra-se em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.



    Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell'uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO,



    "as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).



    Excepcionalmente, porém, a CONSTITUIÇÃO FEDERAL estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a casa não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.



    Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.



    A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais:



    (a) DURANTE O DIA:



    (a.1) flagrante delito;



    (a.2) desastre;



    (a.3) para prestar socorro;



    (a.4) determinação judicial.



    (b) PERÍODO NOTURNO:



    (b.1) flagrante delito;



    (b.2) desastre;



    (b.3) para prestar socorro.



    Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental. 



    O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: 



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 



    O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito. 



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. 



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou: 



    “O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas". 



    No caso dos autos, o TJMG afastou a tese de ilicitude da busca domiciliar e manteve a condenação do réu com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 140, fls. 4-5): 



    Ilicitude de provas 



    A Defesa suscita preliminar de ilicitude de provas por violação do domicílio. Entendo que sem razão. Depreende-se do acervo probatório que após receberem informação anônima indicando a ocorrência de tráfico de drogas em uma praça do bairro Sagrada Família, em que foi indicado que o autor usava um cachorro branco, policiais militares se depararam com o réu passeando com um cachorro da mesma cor indicada previamente, sendo que ao notar a presença da viatura o acusado subitamente mudou de direção. 



    Ainda, com a aproximação da viatura o réu apresentou comportamento suspeito ao tentar se esconder atrás de um veículo, vindo então a ser abordado e, após busca pessoal, os policiais encontraram no bolso da calça do acusado comprimidos de ecstasy. 



    Infere-se que depois de receber voz de prisão e de ser cientificado de seus direitos, em parlamentação com os militares o apelante informou que possuía mais entorpecentes em casa, motivo pelo qual os policiais se deslocaram para o endereço fornecido, onde tiveram a entrada autorizada pelo avô do acusado. 



    Depois de buscas realizadas no quarto do réu, os policiais apreenderam mais comprimidos de ecstasy, que totalizaram 273 unidades, além de 04 frascos com lança perfume. 



    Diante desse contexto, tem-se que não procede a alegação de tutela constitucional da inviolabilidade do domicílio, já que a própria regra disposta no artigo 5º, inciso XI, da CR/88 prevê a exceção em casos de flagrante delito. E, como cediço, o crime de tráfico de drogas é considerado pela doutrina e jurisprudência pátria como crime permanente.



    [...]



    Além do mais, embora a genitora do acusado tenha alegado em juízo (PJe Mídias) que o avô do réu apresenta confusão mental, fato é que tal alegação restou isolada, tendo os policiais asseverado que a entrada na residência ocorreu mediante autorização desse morador, não sendo delineada qualquer interesse por parte dos policiais em prejudicarem o apelante.



    A jurisprudência desta CORTE registra que "Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência" (HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009).



    Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" e “ter em depósito”, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. 



    No presente caso, após denúncia anônima indicando tráfico de drogas em uma praça, mencionando que o autor estaria com um cachorro branco, policiais militares localizaram o réu com um animal da mesma cor. Ao perceber a viatura, o acusado mudou de direção e tentou se ocultar atrás de um veículo, sendo abordado. Na busca pessoal, foram encontrados comprimidos de ecstasy em seu bolso.



    Após receber voz de prisão e ser informado de seus direitos, o réu declarou possuir mais entorpecentes em sua residência. Com autorização do avô para ingresso no imóvel, os policiais apreenderam no quarto do acusado 273 comprimidos de ecstasy e quatro frascos de lança-perfume.



    Logo, essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada no domicílio se amparou em fundadas razões devidamente justificadas no curso do processo, a dispensar a expedição de prévio mandado judicial, tendo sido satisfeitas, portanto, todas as exigências do Tema 280 para fins de validade da prova. 



    Nesse sentido, julgado desta CORTE:



     DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ENTRADA POLICIAL SEM MANDADO JUDICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA E CONSENTIMENTO DE FAMILIAR. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. RECONHECIMENTO DA LICITUDE DAS PROVAS. EMBARGOS JULGADOS PROCEDENTES. I. Caso em exame *. Embargos de divergência opostos pelo Ministério Público Federal contra acórdão da Segunda Turma do STF que manteve decisão do STJ reconhecendo a ilicitude das provas obtidas mediante ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, fundado em denúncia anônima e suposto consentimento da avó do acusado, e que trancara a ação penal por tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). II. Questão em discussão 2. Existem duas questões em discussão: (i) definir se o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, com base em denúncia anônima e consentimento de familiar, é legítimo à luz da tese fixada no Tema 280 da repercussão geral e (ii) verificar se o Superior Tribunal de Justiça, ao exigir documentação formal e registro audiovisual do consentimento do morador, extrapolou os limites interpretativos do art. 5º, XI, da CONSTITUIÇÃO FEDERAL e inovou em matéria constitucional. III. Razões de decidir 3. O art. 5º, XI, da CF/1988 consagra a inviolabilidade do domicílio, cuja violação é admitida apenas nas hipóteses constitucionais restritas: flagrante delito, desastre, socorro e determinação judicial diurna. 4. A tese de repercussão geral fixada no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280) estabelece que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.” 5. No caso em análise, o Superior Tribunal de Justiça, ao exigir documentação e registro audiovisual para comprovação do consentimento do morador, acrescentou requisitos não previstos na CONSTITUIÇÃO nem na tese firmada por esta CORTE, inovando em matéria constitucional e restringindo indevidamente as exceções à inviolabilidade domiciliar. 6. O crime de tráfico de drogas, nas modalidades “guardar” e “ter em depósito”, é de natureza permanente, configurando situação de flagrância que autoriza o ingresso domiciliar sem mandado, desde que existam fundadas razões objetivas justificadas posteriormente. 7. No caso concreto, a denúncia anônima, aliada ao consentimento da avó do acusado e à apreensão de 800 cartelas de LSD, constitui justa causa suficiente para legitimar a diligência policial, atendendo aos parâmetros do Tema 280. 8. O STF reafirma que não cabe ao Poder Judiciário impor à Administração Pública obrigações procedimentais não previstas em lei ou na CONSTITUIÇÃO, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e de indevida inovação judicial. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de divergência julgados procedentes. _________ Atos normativos citados: CF/1988, arts. 1º, III; 2º; 5º, X, XI e LIV; 93, IX; 144 e Lei nº 11.343/2006, art. 33. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. GILMAR MENDES, Plenário, DJe 10.05.2016; STF, RE 1.447.032 AgR/CE, Rel. Min. LUIZ FUX, Red. p/ acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 11.10.2023; STF, HC 169.788 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; STF, RE 1.491.517 EDv, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Plenário; STF, RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 24.03.2020. Publique-se. Brasília, 27 de setembro de 2025. (RE 1364814 EDv-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24/10/2025).



    No mais, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão impugnado, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente